Tribunal: TJSP
Processo: 1052009-64.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para a investidura no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, 1a Classe – Candidato considerado inapto na fase de investigação social - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital - Autor que foi absolvido na esfera criminal, por insuficiência de provas, do crime de lesão corporal (Lei Maria da Penha)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para a investidura no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, 1a Classe – Candidato considerado inapto na fase de investigação social - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital - Autor que foi absolvido na esfera criminal, por insuficiência de provas, do crime de lesão corporal (Lei Maria da Penha) - Independência das instâncias administrativa e penal – Princípio do in dubio pro reo que vale apenas na esfera criminal - Princípio do in dubio pro societate que prevalece no âmbito do concurso público diante do bem comum a que se visa atingir - Autor que não preencheu o perfil profissiográfico que se espera para a profissão – Precedentes – Recurso desprovido.